Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700056-92.2020.8.07.0010 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: B.F.S. Embargado: NÃO HÁ D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por B.F.S. (Id. 21178991) contra o acórdão (Id. 21068623) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. Por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator